Tribunal: TJDFT
Processo: 0722446-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA “SNIPER”. SISTEMA CUJO ACESSO JÁ SE ENCONTRA FRANQUEADO AOS MAGISTRADOS DO TJDFT. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS.
1. Sendo evidente que o uso do sistema “SNIPER” – ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados – já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, revela-se equivocado o indeferimento do pedido com base em tal fundamento.
2. Existindo diligências passíveis de serem realizadas pelo credor na busca de bens penhoráveis em nome dos devedores, obsta-se a suspensão do processo executivo, com remessa dos autos ao arquivo provisório. Precedente.
3. Agravo de instrumento provido.